Tribunal: TJMT
Processo: 1026328-26.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026328-26.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO VALDENIR DE SOUSA - CPF: 340.046.965-34 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1026328-26.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Antonio Valdenir de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL COMPROVADA. COBRANÇA DE ENCARGOS PELA UTILIZAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado a utilização do limite de cheque especial pelo consumidor, os descontos realizados em sua conta corrente a título de encargos pela sua utilização, são devidos, por isso, inexiste falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial,
em consequência
;

1. DETERMINO
a

suspensão dos descontos referentes aos serviços não contratados, tais como: “APLIC.INVEST FACIL”, objeto da lide;

2. CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença;

3. RATIFICO
a tutela deferida no id 69029430”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega em sua inicial que:

“Ao analisar minuciosamente seu extrato bancário, a parte Requerente constatou que, desde JULHO DE 2020, SEM ANUÊNCIA,
CONTRATAÇÃO OU AVISO PRÉVIO, o Requerido debitou mensalmente em sua conta corrente por valores denominados “ENCARGOS LIMITE DE CRED”, conforme extratos em anexo.

(...)

Vale ressaltar, AINDA QUE SE HOUVESSE EXPLICAÇÃO, ESTA DEVERIA ESTAR DISCRIMINADA NO EXTRATO BANCÁRIO, como por exemplo, um número de contrato referente à algum suposto empréstimo firmado entre as partes, O QUE NÃO ACONTECE, ou seja, o banco requerido apenas efetua descontos exorbitantes e aleatórios sem qualquer referência e/ou informação.

(...)

Dessa feita, conforme se demonstra nos extratos apensados nos autos, desde JULHO DE 2020 a OUTUBRO DE 2021, foram realizados 29 descontos na conta corrente da parte Requerente, totalizando-se o montante de R$ 54,38 (cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), o que é um absurdo, pois, a parte requerente DESCONHECE PLENAMENTE A ORIGEM DE TAIS DESCONTOS!”.

A Instituição Financeira, em sua defesa, sustenta que os descontos realizados referem-se à utilização de limite de cheque especial, que o limite foi contratado em 14/01/2020 e passou a ser utilizado pelo autor a partir de 10/02/2020, conforme extratos juntados em defesa. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. O valor disponibilizado a título de limite de cheque especial pertence à instituição financeira, que o disponibiliza ao correntista, por meio de contrato, e mediante a cobrança de juros e outros encargos financeiros e tributários.

Em que pese o Reclamante alega que os descontos são indevidos, da análise dos extratos da conta corrente juntados verifico que os descontos referem-se à utilização do limite de cheque especial, conforme abaixo se vê:

Do extrato acima é possível verificar que houve a utilização do limite de cheque especial disponível na conta, como por exemplo, na transferência realizada em 19/06/2020, no valor de R$ 29,43, o saldo do autor era “0”, então, para realizar a transferência do valor de R$ 29,43, utilizou-se do limite disponibilizado pelo banco, tanto é que o saldo constou como negativo no referido valor (-29,43), por isso, os encargos lançados a este título são devidos.

Diante disso, depreende-se do conjunto probatório que o Recorrido utilizou o
limite
existente do
cheque especial
, o que gera um débito junto à instituição.

Assim, se restou comprovado à utilização do limite de cheque especial pelo consumidor, os descontos realizados em sua conta corrente a título de encargos pela sua utilização, são devidos, por isso, inexiste falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022